Tribunal: TJMT
Processo: 1024018-40.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024018-40.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 06.088.741/0005-86 (APELANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 06.088.741/0004-03 (APELANTE), VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 06.088.741/0008-29 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LC N. 204/2023. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NA ADC 49. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por contribuinte contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, cujo objeto era afastar a incidência de ICMS sobre transferências interestaduais de bens entre estabelecimentos da mesma titularidade, com fundamento na alteração introduzida pela LC n. 204/2023 e no entendimento fixado pelo STF na ADC 49.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia centra-se em verificar:
(i) se a edição da LC n. 204/2023 confere eficácia retroativa à vedação da cobrança de ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte; e
(ii) se, no caso concreto, é possível excepcionar a aplicação da modulação de efeitos fixada na ADC 49, que conferiu eficácia apenas a partir do exercício de 2024 à decisão do STF que reconheceu a inconstitucionalidade da incidência do tributo.

III. Razões de decidir

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC 49 e o Tema 1.099, firmou o entendimento de que não incide ICMS sobre transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, por ausência de ato de mercancia.

4.

Contudo, nos embargos de declaração, modulou os efeitos da decisão para que produza eficácia apenas a partir de 2024, ressalvando apenas os processos administrativos e judiciais pendentes até 29.04.2021.

5.

A presente ação foi ajuizada após esse marco temporal, em setembro de 2023, não sendo possível excepcionar a aplicação da modulação fixada, por força do art. 102, § 2o, da CF/1988 e art. 927, I, do CPC/2015.

6.

A edição da LC n. 204/2023 não possui eficácia retroativa automática, tampouco se sobrepõe à modulação de efeitos fixada pelo STF em sede de controle concentrado, sendo inaplicável às operações realizadas até 31.12.2023.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

8.

Tese de julgamento:

9.

"1. A modulação de efeitos fixada pelo STF na ADC 49 deve ser observada por todos os órgãos do Judiciário e da Administração Pública, vedando a aplicação retroativa da tese de não incidência do ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

10.

A Lei Complementar n. 204/2023 não afasta os efeitos vinculantes e prospectivos da modulação determinada pela Suprema Corte."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 102, § 2o; CTN, art. 106, I; CPC/2015, art. 927, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19.04.2021; STF, ARE 1.255.885, Tema 1.099, j. 14.08.2020; STF, RE 1.490.708, Tema 1.367, j. 2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Vale Grande Indústria e Comércio de Alimentos S/A
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas razões recursais, a Apelante alega que o Magistrado de Primeiro Grau equivocou-se ao fundamentar a improcedência da ação apenas na modulação da ADC n. 49, sem considerar fato superveniente de relevo: a edição da Lei Complementar n. 204/2023, que alterou a Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir) para vedar expressamente a incidência do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Afirma que tal superveniência legislativa deve obrigatoriamente ser considerada no julgamento, à luz do artigo 493 do Código de Processo Civil.

Aduz que a demanda tem caráter meramente declaratório, limitando-se a buscar o reconhecimento da inexistência de obrigação tributária em operações de transferência entre estabelecimentos de mesma titularidade, sem pretender obstar a atuação fiscalizatória do Estado.

Pontua que tais operações não configuram fato gerador do ICMS, pois não representam ato de mercancia, razão pela qual não podem ser tratadas como hipótese de incidência tributária pelo RICMS/MT.

Alega que a LC n. 204/2023, ao modificar a redação do art
igo
12 da LC n. 87/96, apenas explicitou
,
de forma interpretativa
,
que a saída de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não constitui fato gerador do ICMS.

Enfatiza que não se trata de isenção tributária, mas de inexistência de subsunção do fato à regra de incidência,
de modo que
não há que se falar em exigência fiscal.

Sustenta, ainda, que a norma em questão possui caráter interpretativo, o que lhe confere retroatividade, nos termos do artigo 106, I, do CTN, devendo alcançar também operações realizadas em períodos anteriores a 2024.

Defende que a superveniência legislativa torna inócua, no caso concreto, a modulação de efeitos definida na ADC n. 49, impondo-se a reforma da sentença para o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária nas transferências interestaduais de mercadorias e bens entre seus estabelecimentos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.
303291902
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pela Doutora Dalva Maria de Jesus Almeida (id.
316872390
), deixou de se manifestar sobre o mérito da demanda, em razão da ausência de interesse ministerial na controvérsia.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Extrai-se da inicial que Vale Grande Indústria e Comércio de Alimentos S.A. ajuizou a presente ação em face do Estado de Mato Grosso, afirmando tratar-se de sociedade empresária do ramo frigorífico, com estabelecimentos localizados em Sinop, Matupá e Nova Canaã do Norte/MT, além de unidade em Ji-Paraná/RO.

Alegou que, em seu processo produtivo, é necessária a transferência física de parte do estoque de carnes entre suas unidades, notadamente para a etapa de “desossa”, realizada no Município de Sinop/MT e Ji-Paraná/RO.

Pontuou que tais operações correspondem a mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, sem ato mercantil, não se configurando hipótese de incidência do ICMS.

Sustentou que, além do estoque de carnes, há necessidade de movimentação de maquinários, equipamentos e bens do ativo, igualmente sem transferência de propriedade.

Defendeu que a exigência do tributo decorre de interpretação equivocada do RICMS/MT, especialmente dos arts. 2o, I, §6o, e 3o, I, que consideram ocorrido o fato gerador na saída de mercadorias “a qualquer título”, mesmo entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Afirmou que essa previsão contraria a Súmula 166 do STJ e a tese fixada no Tema 1099 do STF, segundo os quais o simples deslocamento físico não constitui fato gerador do imposto.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...]
a) CONCEDER O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA (OU CAUTELARMENTE), “IN INITIO LITIS” E “INAUDITA ALTERA PARS”, com supedâneo no art. 300 do CPC, ao menos até o julgamento final da presente lide, determinando-se à Fazenda Pública Estadual, por seus órgãos de fiscalização fazendária (SEFAZ-MT), que se abstenha de cobrar ICMS desta autora (Vale Grande Indústria e Comércio de Alimentos S.A.) quando promover a transferência de estoque de carnes, maquinários, insumos e demais bens, saindo dos estabelecimentos situados no Estado de Mato Grosso (I.E.`s nos 13.608.484-2 – Sinop-MT, 13.251.740-0 – Matupá-MT e 13.305.595-7 – Nova Canaã do Norte-MT), para o estabelecimento situado no Estado de Rondônia (I.E. no 00000006163483 - Ji-Paraná), todos de titularidade do mesmo contribuinte, abstendo-se, ainda, de promover qualquer ato que impeça o trânsito/transporte dessas mercadorias/bens entres os sobreditos estabelecimentos empresariais (ou crime de desobediência e pagamento de multa diária a ser fixada segundo o prudente arbítrio do ilustre órgão jurisdicional, sugerida no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento da ordem, afastando-se a aplicação dos arts. 2o, inc. I, § 6° c/c 3o, inc. I, do RICMS-MT, ante a inexistência de relação jurídico-tributário nessas operações que não configuram prática de negócio jurídico mercantil, estando presente a cabal demonstração da “verossimilhança” das afirmações apresentadas, explícita na documentação inclusa e que faz prova da boa-fé da autora, bem como, pelo “perigo na demora” (periculum in mora) do provimento jurisdicional pretendido, ante a iminência de suportar os efeitos de uma cobrança forçada e indevida de ICMS quando do registro nos livros fiscais da Nota Fiscal (NF-e) no 000.077.250 (Série 1), emitida em 22/09/2023, em anexo, e que somente está aguardando essa ordem jurisdicional emergencial para possibilitar a efetiva saída e remessa das mercadorias para desossa;

[...]

c) JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, confirmando-se o pedido de tutela antecipada e declarando, por sentença, a inexistência de relação jurídico-tributária quando as operações interestaduais praticadas pela companhia autora corresponder à transferência de estoque, maquinários, insumos e demais bens, saindo dos estabelecimentos empresariais mato-grossenses (I.E.`s nos 13.608.484-2 – Sinop-MT, 13.251.740-0 – Matupá-MT e 13.305.595-7 – Nova Canaã do Norte-MT), para aquele situado no Estado de Rondônia (I.E. no 00000006163483 - Ji-Paraná) ou para outros estabelecidos em outros Estados da federação, de titularidade do mesmo contribuinte, por não configurar fato gerador do ICMS, afastando-se a aplicação dos arts. 2o, inc. I, § 6° c/c 3o, inc. I, do RICMS-MT, porquanto o mero deslocamento de mercadorias não representa ato de mercancia, consoante consolidado entendimento previsto na Súmula no 166 do C. STJ, ratificada no recente julgamento ARE no 1255885, com repercussão geral reconhecida pelo E. STF (Tema no 1099), devendo, ainda, ser aplicado a isonomia entre este feito e aqueloutro (feito no 1002233-90.2021.8.11.0015) que igualmente tramitou perante este MM. Juízo e retrata caso análogo, tudo isso, por ser medida da mais lídima

Justiça;
[...]”.

Concluída a tramitação regular do feito, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu sentença de improcedência, nos seguintes termos
:

“
Ex positis
”, JULGO IMPROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, bem como DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

CONDENO a parte Requerente ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.

SENTENÇA NÃO SUJEITA ao REEXAME NECESSÁRIO (art. 496, § 3o, inciso II, do CPC).

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, não havendo requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos com as BAIXAS NECESSÁRIAS.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.
[...]”.

Contra essa decisão,
Vale Grande Indústria e Comércio de Alimentos S/A
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal consiste em verificar se, no caso concreto, é possível afastar a incidência do ICMS sobre as transferências de mercadorias, insumos e bens entre estabelecimentos da mesma titularidade, situados em Estados distintos, relativamente ao período anterior ao exercício de 2024.

De início, importa a discussão acerca da não incidência do ICMS nas hipóteses de mera movimentação física de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte encontra-se pacificada, seja no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, pela Súmula n. 166, seja no Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do Tema n. 1099 da repercussão geral assentou a tese de que não incide ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte localizados em unidades federativas diversas, por inexistir transferência de titularidade ou ato de mercancia.

A Suprema Corte, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 49, declarou por maioria a inconstitucionalidade parcial dos artigos 11, parágrafo 3o, inciso II, 12, inciso I, especificamente no trecho que mencionava "
ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular
", e 13, parágrafo 4o, todos da Lei Complementar n. 87/1996. Tal pronúncia jurisdicional teve o condão de expurgar do ordenamento jurídico os dispositivos que pretendiam equiparar a mera transferência física entre estabelecimentos do mesmo titular a operações mercantis aptas a deflagrar a incidência tributária. Confira-se a ementa do referido julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC.

2.
O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual
. Precedentes.

3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final.

4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3o, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4o, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996. (STF, ADC 49, Relator: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084

DIVULG 03-05-2021

PUBLIC 04-05-2021). (destaquei).

Entretanto, o mesmo Tribunal, ao apreciar os embargos de declaração na referida ação declaratória, modulou os efeitos da decisão, conferindo-lhe eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados unicamente os processos administrativos e judiciais pendentes até 29 de abril de 2021, data da publicação da ata de julgamento do mérito.

No caso dos autos, a presente ação foi ajuizada em 25 de setembro de 2023, ou seja, posteriormente ao marco temporal fixado pela Suprema Corte; logo, não se enquadra nas hipóteses excepcionadas pela modulação, devendo ser observada, portanto, a incidência da exação até 31 de dezembro de 2023.

Como se sabe, nos termos do artigo 927, inciso I, do Código de Processo Civil, e do artigo 102, § 2o, da Constituição Federal, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade possuem efeito vinculante e devem ser observadas por todos os órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública.

Nesta linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMAS 1.099 E 1.367 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO APÓS 29.04.2021. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática de repercussão geral conforme Temas no 1.099 e 1.367 do STF.

2. O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado para reconhecer o direito de realizar transferências de bens e mercadorias entre propriedades sem incidência de ICMS. O mandado de segurança foi impetrado em 29.10.2021, data posterior à publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC no 49 (29.04.2021).

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário deve ser mantida, considerando a aplicação dos Temas 1.099 e 1.367 do STF sobre a modulação de efeitos da não incidência de ICMS em transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal firmou no Tema 1.099 que não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver transferência da titularidade ou realização de ato de mercancia.

5. O Tema 1.367 do STF estabeleceu que a não incidência de ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte tem efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até 29.04.2021.

6. O mandado de segurança foi impetrado em 29.10.2021, data posterior ao marco temporal estabelecido pela modulação de efeitos (29.04.2021), não se enquadrando na ressalva prevista no Tema 1.367.

7. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado pela Suprema Corte, aplicando corretamente a modulação dos efeitos estabelecida nos precedentes qualificados.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A modulação de efeitos estabelecida nos Temas 1.099 e 1.367 do STF determina que a não incidência de ICMS em transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte produz efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados apenas os processos pendentes até 29.04.2021. 2. Mandados de segurança impetrados após 29.04.2021 não se beneficiam da ressalva temporal, sendo legítima a cobrança do ICMS até 31.12.2023."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; CPC, art. 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.255.885, Tema 1.099, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 14.08.2020; STF, RE 1.490.708, Tema 1.367, j. fevereiro/2025; STF, ADC 49, j. 19.04.2021. (N.U 1037954-25.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Órgão Especial, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 15/10/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE VEÍCULOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. ATIVO IMOBILIZADO. MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADC 49. AÇÃO AJUIZADA APÓS O MARCO TEMPORAL. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por empresa locadora de veículos contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado impetrado para afastar a incidência de ICMS nas transferências interestaduais de veículos entre estabelecimentos de mesma titularidade.

2. A sentença reconheceu a não incidência do imposto, mas manteve sua exigibilidade até 31/12/2023, em atenção à modulação de efeitos firmada pelo STF na ADC 49, por ter sido o mandado de segurança ajuizado após 29/04/2021.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é devida a incidência de ICMS nas operações de transferência interestadual de bens do ativo imobilizado entre filiais de um mesmo contribuinte, diante da modulação dos efeitos na ADC 49, considerando a data da impetração da ação judicial.

III. Razões de decidir

4. O STF firmou entendimento na ADC 49 e no Tema 1.099 de repercussão geral pela inconstitucionalidade da incidência do ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, inclusive entre unidades federadas diversas.

5. Entretanto, nos embargos de declaração julgados em 19/04/2023, modulou-se os efeitos da decisão para vigorar somente a partir do exercício de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais ajuizados até 29/04/2021.

6. No caso concreto, o mandado de segurança foi ajuizado em 1o/09/2022, não se enquadrando nas exceções previstas, sendo, portanto, legítima a exigência tributária até o final do exercício de 2023.

7. A modulação imposta na ADC 49 vincula o Poder Judiciário e a Administração Pública, nos termos dos arts. 927, I, do CPC/2015, e 102, § 2o, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A modulação de efeitos imposta pelo STF na ADC 49 autoriza a exigência de ICMS nas transferências interestaduais entre filiais do mesmo contribuinte até 31/12/2023, salvo nos casos de ações judiciais ou processos administrativos ajuizados até 29/04/2021.

2. A impetração do mandado de segurança em data posterior ao marco fixado na modulação afasta a aplicação retroativa da tese de não incidência do imposto.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 102, § 2o, e 155, II; CPC/2015, art. 927, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 1.255.885/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, Tema 1.099, j. 24.02.2021; STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, emb. de decl., j. 19.04.2023, publ. 15.08.2023; STJ, Súmula n. 166; TJRS, Apelação / Remessa Necessária n. 51032044420228210001, Rel. Desa. Denise Oliveira Cezar, 1a Câmara Cível, j. 06.06.2023; TJMT, AgR Cível n. 1001335-40.2023.8.11.0037, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 06.08.2024. (N.U 1028714-95.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. ADC N.° 49. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EFICÁCIA PRÓ-FUTURA A PARTIR DE 2024. PROCESSO AJUIZADO APÓS 29/04/2021. INAPLICABILIDADE DA RESSALVA. INCIDÊNCIA VÁLIDA ATÉ 31/12/2023. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança, por meio da qual foi denegada a ordem impetrada, cujo objeto consistia na pretensão de afastar a exigência do ICMS incidente sobre operações de transferência de bovinos entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, localizados em unidades federativas distintas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia posta nos autos cinge-se à possibilidade de exigência do ICMS, em período anterior ao exercício financeiro de 2024, sobre operações de transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, à luz da modulação dos efeitos conferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n.o 49.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal, firmada por ocasião do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n.o 49, reconheceu a inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte situados em distintas unidades federativas, ante a inexistência de circulação jurídica da propriedade da mercadoria, apta a configurar fato gerador do tributo.

4. Entretanto, a Suprema Corte, ao exercer sua competência moduladora, atribuiu efeitos prospectivos à referida decisão, fixando como marco inicial de sua eficácia o exercício financeiro de 2024, ressalvadas as hipóteses de processos administrativos e judiciais pendentes até a data da publicação da ata de julgamento de mérito — 29.04.2021.

5. Referida modulação ostenta caráter vinculante para todos os órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública, a teor do disposto no art. 102, § 2o, da Constituição da República, constituindo-se em instrumento de concretização da segurança jurídica, da confiança legítima e da estabilidade fiscal dos entes federados, razão pela qual não pode ser afastada pelo juízo natural sob fundamentos de ordem subjetiva ou equidade isolada.

6. Assim, considerando que o mandado de segurança preventivo foi impetrado apenas no ano de 2023, sem qualquer demonstração de existência de controvérsia administrativa ou judicial anterior ao marco temporal da modulação, o que atrai, de forma integral, a regra de eficácia prospectiva fixada pelo STF, legitimando, por conseguinte, a exigibilidade do ICMS sobre as operações objeto da impugnação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a exigência do ICMS incidente sobre operações de transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até o término do exercício financeiro de 2023, conforme os efeitos prospectivos fixados na modulação decorrente do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade no 49 pelo Supremo Tribunal Federal. 2. A exceção à referida modulação restringe-se aos processos administrativos e judiciais que estavam em curso até 29 de abril de 2021, data da publicação da ata de julgamento do mérito da ADC n.° 49".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 2o; Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.04.2021; Tema 1.099/STF; STJ, Súmula 166. (N.U 1003149-89.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025).

Importante destacar, ademais, que o próprio Poder Legislativo, em movimento convergente com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, editou a Lei Complementar n. 204, sancionada em 28 de dezembro de 2023, que promoveu alterações substanciais na Lei Complementar n. 87/1996, conhecida como Lei Kandir.

Essa nova legislação estabeleceu vedação expressa à incidência do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação nos casos de transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, harmonizando o ordenamento jurídico infraconstitucional com a interpretação constitucional firmada pela Suprema Corte.

Não obstante a relevância dessa inovação legislativa, que certamente confere maior densidade normativa e segurança jurídica à matéria, tal alteração legal não possui o condão de retroagir para alcançar situações jurídicas já constituídas ou feitos judiciais ajuizados anteriormente à sua entrada em vigor.

A Lei Complementar n. 204/2023, assim como a modulação estabelecida na ADC 49, tem aplicação prospectiva, produzindo efeitos a partir de 1o de janeiro de 2024.

A argumentação deduzida pela Apelante no sentido de que a Lei Complementar n. 204/2023 possuiria natureza interpretativa e, por essa razão, deveria retroagir nos termos do artigo 106, inciso I, do Código Tributário Nacional, não merece acolhida. A caracterização de uma lei como interpretativa exige demonstração inequívoca de que seu conteúdo normativo limita-se a esclarecer ou explicitar o sentido de dispositivos preexistentes, sem inovar na ordem jurídica ou criar direitos e obrigações que antes não existiam.

Ocorre que a Lei Complementar n. 204/2023 não se enquadra nessa categoria, porquanto promoveu alteração substancial do regime jurídico aplicável à matéria, revogando expressamente dispositivos da Lei Kandir que previam a incidência tributária e estabelecendo nova disciplina normativa.

Além do mais, ainda que se pudesse cogitar do caráter interpretativo da referida lei complementar, sua eventual retroatividade encontraria limite intransponível na modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49.

Ora, a técnica de modulação temporal constitui manifestação direta da supremacia das decisões da Corte Constitucional no exercício do controle concentrado de constitucionalidade, não podendo ser superada ou neutralizada por legislação infraconstitucional superveniente. Admitir o contrário equivaleria a esvaziar completamente o instituto da modulação e permitir que o Poder Legislativo, unilateralmente, revisse os termos e condições estabelecidos pelo guardião último da Constituição.

Importante consignar, ainda, que o artigo 493 do Código de Processo Civil, invocado pela Apelante como fundamento para a necessária consideração do direito superveniente, não se aplica à hipótese dos autos. Esse dispositivo processual estabelece que, se depois da propositura da ação algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao Juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.

Todavia, a norma processual em questão refere-se a fatos jurídicos supervenientes que tenham o condão de modificar a relação jurídica material controvertida, e não a alterações legislativas que estabeleçam regime de vigência prospectiva.

No caso concreto, a Lei Complementar n. 204/2023 estabeleceu expressamente que suas disposições produziriam efeitos a partir de 1o de janeiro de 2024, em perfeita consonância com a modulação temporal fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Não se trata, portanto, de direito superveniente aplicável ao caso dos autos, mas de inovação legislativa com termo inicial de vigência expressamente diferido para momento posterior aos fatos geradores objeto da presente demanda.

A aplicação do artigo 493 do Código de Processo Civil na forma pretendida pela Apelante implicaria violação frontal ao princípio da irretroatividade da lei e ao regime de
vacatio legis
estabelecido pelo próprio legislador complementar.

Portanto, considerando que a ação foi ajuizada após 29 de abril de 2021 e que a Lei Complementar n. 204/2023 somente entrou em vigor em 1o de janeiro de 2024, não há fundamento jurídico para reconhecer a pretendida retroatividade da norma. É legítima, assim, a exigência do ICMS sobre as transferências realizadas até 31 de dezembro de 2023, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
o Recurso de Apelação Cível, interposto
por Vale Grande Indústria e Comércio de Alimentos S/A
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025